Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Reclamação. Direcionamento. Acórdão proferido por turma recursal dos juizados especiais do distrito federal. Ação de conhecimento. Pretensão de declaração de inexistência de crédito tributário, repetição de indébito e compensação por danos morais. Pedido. sentença. Julgamento de improcedência. Acórdão. Julgamento de parcial procedência. Repetição de indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de violação a enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 358) e Precedente editado no ambiente de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 41, Recurso Repetitivo no 1.062.336/RS). Arguição de legitimidade da anotação creditícia negativa. Reclamação (CPC, artigo 988, inciso IV). Juízo de admissibilidade. Indeferimento liminar. Compreensão da dissonância em enunciado sumular ou tese firmada em precedente qualificado. Interpretação lógica e sistemática do permissivo legal (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). Pressupostos não realizados. Alegação de dissonância de acórdão de turma recursal com entendimento firmado em tese firmada em precedente qualificado originário da corte superior. Caracterização da situação. Inocorrência. Reclamação. Utilização. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Controle de admissibilidade preliminar. Realização pelo relator. Imperativo legal. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, afirmando sua inadmissibilidade, não conhecera, negando-lhe trânsito, da reclamação que manejara a agravante em face de acórdão emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que provera parcialmente o recurso inominado aviado pela interessada em face da sentença que, que, resolvendo a ação de conhecimento que por ela aviada em desfavor da reclamante e do Distrito Federal, julgara improcedentes os pedidos iniciais. O julgado colegiado arrostado, a seu turno, dando provimento ao recurso inominado, acolhera parcialmente o pedido inicial, inclusive quanto à postulação compensatória decorrente de dano moral.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara seguimento à reclamação aviada pela agravante, porquanto carente de interesse de agir, na vertente da inadequação do instrumento processual manejado para perseguição e obtenção da pretensão almejada, decorrente da ausência de demonstração de dissonância da resolução empreendida pelo acórdão reclamado com entendimento assentado em enunciado sumular ou tese firmada em precedente qualificado, enquanto pressuposto de admissibilidade da reclamação tratada pelos artigos 988 e seguintes do CPC.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196).
4. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a assentar ilegitimidade do débito tributário imputado à contribuinte e que resultara em anotação restritiva de crédito em seu desfavor, não guardando a resolução nele empreendida qualquer similitude fática com o enunciado sumular no 358 do Superior Tribunal de Justiça ou com a tese firmada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 41 daquela Corte Superior, que versam sobre descabimento de indenização por dano moral na hipótese de subsistência de legítima anotação restritiva precedente, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal, descerrando seu manejo situação de carência de ação da reclamante (CPC, arts. 485, VI, 926 e 988).
5. Como cediço, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da competência do tribunal e autoridade de suas decisões e a autoridade das decisões qualificadas oriundas dos Tribunais Superiores, o que pressupõe, quando manejada sob a ótica de dissonância com precedentes vinculantes, que o acórdão reclamado tenha encaminhado solução contrária a enunciado de súmula ou precedentes qualificados originários das Cortes Superiores, tornando inviável que o instrumento seja manejado como sucedâneo recursal alinhado com fundamento na subsistência de descompasso do decisório arrostado com enunciado sumular que versa sobre hipótese fática diversa.
6. Não manejado o instrumento processual especificamente com estribo particularizado e inexorável numa das hipóteses legais de cabimento, a inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso, e não como instrumento excepcional de aplicação do sistema de precedentes criado pelo novo estatuto processual.
7. Apurando o relator que a reclamação fora manejada como sucedâneo recursal, não se inserindo em nenhum dos permissivos que legitimam seu manejo como instrumento de aplicação do sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual (CPC, arts. 926 e 927), ensejando situação de carência de ação, está lastreado legalmente para, no juízo de admissibilidade, negar-lhe trânsito (CPC, arts. 485, VI, e 932).
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.